Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600381-65.2020.6.16.0175
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Inteiro teor:
26/06/2024
Número: 0600381-65.2020.6.16.0175

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 11/03/2024
Relator: JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600381-
65.2020.6.16.0175, que julgou desaprovadas as contas de Juarez Santos de Oliveira Goes, relativas
às Eleições de 2020, em que concorreu ao cargo de Vereador, com fundamento nos artigos 30,
inciso III, da Lei nº 9.504/97 c/c o artigo 74, inciso III, alínea "a" da Resolução TSE nº 23.607/2019.
(Prestação de Contas de campanha apresentada por Juarez Santos de Oliveira Goes, concorrente
ao cargo eletivo de Vereador pelo partido PSB, na Unidade Eleitoral Curitiba/PR, relativa às
Eleições de 2020, desaprovadas, tendo em vista que o prestador não apresentou o comprovante de
recolhimento das sobras financeiras do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, no
valor de R$ 1.487,76 (mil quatrocentos e oitenta e sete reais e setenta e seis centavos, conforme
artigo 17, §3º, da Resolução TSE nº 23.607/2019). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 JUAREZ SANTOS DE OLIVEIRA GOES
VEREADOR (RECORRENTE)
GUILHERME BIANCHI (ADVOGADO)
JUAREZ SANTOS DE OLIVEIRA GOES (RECORRENTE)
GUILHERME BIANCHI (ADVOGADO)
JUÍZO DA 175ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43895350
25/06/2024
20:59
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.497

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 600381-
65.2020.6.16.0175 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: ELEICAO 2020 JUAREZ SANTOS DE OLIVEIRA GOES VEREADOR
ADVOGADO: GUILHERME BIANCHI - OAB/PR68618
RECORRENTE: JUAREZ SANTOS DE OLIVEIRA GOES
ADVOGADO: GUILHERME BIANCHI - OAB/PR68618
RECORRIDO: JUÍZO DA 175ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CANDIDATO. VEREADOR.
SALDO. FEFC. TRANSFERÊNCIA.
T E S O U R O
N A C I O N A L .
N Ã O
COMPROVAÇÃO. IRREGULARIDADE.

1. Configura irregularidade a ausência de
transferência ao Tesouro Nacional do saldo
de FEFC não utilizado na campanha, o que
deve ser efetuado espontaneamente pelo
candidato e comprovado no momento da
prestação de contas.

2. A transferência realizada ao Tesouro
Nacional pela instituição bancária em
decorrência do encerramento da conta de
campanha não é suficiente para
descaracterizar a irregularidade, que
decorre da inobservância da legislação.

3. Quando a irregularidade não possui valor
absoluto diminuto e representa mais de
30% dos recursos movimentados, é
suficiente para a desaprovação das contas.

4. Recurso não provido.

Num. 43895350 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 25/06/2024 20:59:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062520591990400000042850462
Número do documento: 24062520591990400000042850462
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/06/2024 16:10:38

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 24/06/2024

RELATOR(A) JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, da prestação de contas de JUAREZ SANTOS DE
OLIVEIRA GOES ao cargo de VEREADOR, relativa às Eleições 2020.

Por sentença, o juízo da 175ª Zona Eleitoral desaprovou as contas.

Inconformado, o requerente interpôs recurso aduzindo, em síntese, que a
instituição não oficiou ao candidato para informar acerca da sobra de campanha de
recursos do FEFC e realizou depósito do saldo em conta vinculada ao Tribunal Regional
Federal. Afirma que os valores foram estornados à conta de origem, não havendo
apropriação de verbas públicas e que ocorreu um erro material por parte da instituição
financeira. Ao final pugna pela reforma da sentença para aprovar com ressalvas as contas
e, alternativamente, que sejam transferidos R$ 1.487,76 para estes autos, a fim de que
proceda ao correto pagamento ao erário.

O Ministério Público Eleitoral apresentou contrarrazões pelo não provimento
do recurso. Afirma que o recorrente foi intimado para apresentar o comprovante de
recolhimento, mas não se manifestou. Sustenta que o candidato deixou de recolher
recursos ao Tesouro Nacional, o que viola a transparência e lisura da prestação de
contas, além de dificultar o efetivo controle.

Nessa instância, a Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo
conhecimento e não provimento do recurso (id. 43742317).

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

O recurso é tempestivo, eis que a intimação foi publicada no DJE do dia
16/08/2023 e as razões foram protocoladas em 21/08/2023.

Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, dele conheço e
passo, de plano, à sua análise.

Num. 43895350 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 25/06/2024 20:59:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062520591990400000042850462
Número do documento: 24062520591990400000042850462
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/06/2024 16:10:38

Mérito

A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao
conferir publicidade aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e
combata o abuso de poder econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de
impugnação do mandato eletivo (parágrafo 10 do artigo 14 da CF).

A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos
públicos e privados utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores –
principais destinatários dessas informações – possam saber exatamente quais são os
principais patrocinadores de uma dada candidatura para, a partir daí, poder inferir quais
interesses representa, bem como se são lícitos ou não e se estão alinhados com seus
anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.

O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da
criação do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo
Partidário ou FP – pelos artigos 38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente
ampliado em anos recentes e que passou a beirar o bilhão de reais, elevou a um novo
patamar de exigência o controle do gasto partidário, inclusive quanto a eventuais
repasses para os seus candidatos.

Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - Fundo Eleitoral ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C
na Lei nº 9.504/97, composto por dotações orçamentárias da União e que alcança cifras
bilionárias, aumentou consideravelmente a responsabilidade de candidatos e partidos
quanto à comprovação do bom uso dessa receita pública.

As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos
acerca da sua movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a
apuração de responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza
penal ou cível, justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.

Para as eleições 2020, o Tribunal Superior Eleitoral editou a resolução TSE
nº 23.607/2019, que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência
dominante naquela Corte quanto à prestação de contas eleitorais.

No caso sub judice, tem-se que o candidato teve suas contas relativas às
eleições 2020 reprovadas pelo juízo a quo em razão de inconsistência única, qual seja, a
ausência de recolhimento de sobras de recursos do FEFC, no valor de R$ 1.487,76, ao
Tesouro Nacional.

Sobre o assunto, dispõe o art. 17, caput e § 3º, e art. 50, § 5º, todos da
Resolução TSE nº 23.607/19:

Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será
disponibilizado pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e
distribuído aos diretórios nacionais dos partidos políticos na forma
disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 16-C, §
2º).
[...]
Num. 43895350 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 25/06/2024 20:59:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062520591990400000042850462
Número do documento: 24062520591990400000042850462
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/06/2024 16:10:38

§ 3º Os recursos provenientes do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) que não forem utilizados nas campanhas eleitorais
deverão ser devolvidos ao Tesouro Nacional, integralmente, por meio de Guia
de Recolhimento da União (GRU), no momento da apresentação da
respectiva prestação de contas.

Art. 50. Constituem sobras de campanha:
[...]
§ 5º Os valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)
eventualmente não utilizados não constituem sobras de campanha e devem
ser recolhidos ao Tesouro Nacional integralmente por meio de Guia de
Recolhimento da União (GRU) no momento da prestação de contas.

Portanto, trata-se de dever imposto ao candidato a devolução ao erário dos
recursos do FEFC postos à sua disposição mas eventualmente não utilizados na
campanha.

No caso dos autos, é extreme de dúvida que o recorrente não procedeu em
conformidade com a legislação. Com efeito, ele próprio reconheceu que não efetuou a
devolução do montante não utilizado do FEFC, de R$ 1.487,76, ao Tesouro Nacional no
momento oportuno.

Nesse contexto, busca responsabilizar a instituição financeira, afirmando que
ela não cumpriu o dever de notificá-lo a respeito do saldo e que, no momento de realizar a
transferência descrita no art. 52 da Resolução TSE nº23.607/19, o fez para o órgão
incorreto.

Ocorre que o candidato não pode ser arvorar em sua própria torpeza para o
fim de afastar a responsabilidade por suas próprias contas de campanha. Com efeito,
embora alegue que não foi notificado pela instituição financeira, é certo que foi
regularmente intimado para apresentar o comprovante de recolhimento dos recursos ao
Tesouro nos presentes autos, de acordo com o rito próprio das prestações de contas;
todavia, permaneceu inerte.

Segundo informação da instituição financeira (id. 43734209), o saldo do
FEFC não utilizado foi transferido em abril de 2021, após o encerramento da conta nº
25432-8, agência 5650, de titularidade de ELEIÇÃO 2020 JUAREZ S DE OLI G,
constando ainda a informação de que o beneficiário do valor foi a conta corrente
pertencente a este Tribunal Regional Eleitoral, o que somente afasta a necessidade de
determinar a devolução ao erário, mas não é suficiente para descaracterizar a
irregularidade.

A jurisprudência desta Corte Regional, embora reconheça a falha decorrente
da não apresentação do comprovante de devolução ao erário, já se pronunciou no sentido
de que a modicidade do valor da irregularidade pode atrair a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.

EMENTA PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2022. CANDIDATO
DEPUTADO ESTADUAL. SOBRAS DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.
Num. 43895350 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 25/06/2024 20:59:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062520591990400000042850462
Número do documento: 24062520591990400000042850462
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/06/2024 16:10:38

A P L I C A Ç Ã O D O S P R I N C Í P I O S D A R A Z O A B I L I D A D E E
PROPORCIONALIDADE. VALOR MÓDICO. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.
1. Os valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)
não utilizados não constituem sobras de campanha e devem ser recolhidos
ao Tesouro Nacional, nos termos do § 5º do art. 50 da Resolução TSE n.
23.607/2019.
2. Em sendo módico o valor da irregularidade é possível a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade, para aprovar as contas com
ressalvas.
3. Contas aprovadas com ressalvas com determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.
[PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060298908, Rel. Des. Fernando
Wolff Bodziak, DJE 17/07/2023]

Todavia, no presente, denota-se que o candidato movimentou receitas
financeiras que totalizaram R$ 4.000,00, exclusivamente oriundas do FEFC. Portanto,
além de o valor da irregularidade não se tratar de irrisório em termos absolutos,
representa 37,17% do total de recursos movimentados, o que impede a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Ademais, considerando que os recursos do FEFC não utilizados foram
transferidos pela instituição financeira para o Tesouro Nacional, como constou na
sentença, e que não houve determinação de novo recolhimento, mas apenas o
reconhecimento da irregularidade no procedimento adotado pelo recorrente, é caso de
manutenção da sentença de primeiro grau.

CONCLUSÃO

Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600381-
65.2020.6.16.0175 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES. JOSE RODRIGO SADE -
RECORRENTE: ELEICAO 2020 JUAREZ SANTOS DE OLIVEIRA GOES VEREADOR, JUAREZ
SANTOS DE OLIVEIRA GOES - Advogado do(a) RECORRENTE: GUILHERME BIANCHI -
PR68618 - RECORRIDO: JUÍZO DA 175ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR

DECISÃO
Num. 43895350 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 25/06/2024 20:59:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062520591990400000042850462
Número do documento: 24062520591990400000042850462
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/06/2024 16:10:38

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça, e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 24.06.2024

Num. 43895350 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 25/06/2024 20:59:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062520591990400000042850462
Número do documento: 24062520591990400000042850462
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/06/2024 16:10:38